Tribunal: STJ
Processo: 5021723-96.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746318 - SP (2024/0347433-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ELIZ REGINA DE PAULO EDUARDO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/09/2025
24/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ab433e8-3041-4623-9253-bc1c7a53c692

Documento eletrônico VDA50851605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ab433e8-3041-4623-9253-bc1c7a53c692

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746318 - SP (2024/0347433-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ELIZ REGINA DE PAULO EDUARDO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIZ REGINA DE PAULO
EDUARDO contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu
do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado no 182 da Súmula do STJ, mediante
o seguinte fragmento (fls. 402-403):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência/erro de indicação de artigo de lei
federal violado - Súmula 284/STF, Súmula 182/STJ, Súmula 283/STF,
Súmula 284/STF e Súmula 126/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente: Súmula 182/STJ, Súmula 283/STF, Súmula 284
/STF e Súmula 126/STJ.
Documento eletrônico VDA50315662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:45
Código de Controle do Documento: ac4d2f6b-91b1-4a1e-8fcc-de11ca2820b5

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Em seu agravo interno às fls. 409-414, a parte agravante alega que a decisão
agravada não considerou a correta impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Sustenta
que não incide o óbice da Súmula 284 do STF, pois a parte agravante indicou expressamente a
violação ao art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. Afirma que a impugnação
foi específica e minuciosa, afastando a aplicação das Súmulas 182 do STJ, 283 e 284 do STF.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 423).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Idêntica redação consta no artigo 255,
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 402-403, pautou-se na
incidência do enunciado no 182 da Súmula do STJ, por não ter impugnado todos os
Documento eletrônico VDA50315662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:45
Código de Controle do Documento: ac4d2f6b-91b1-4a1e-8fcc-de11ca2820b5

fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, quais sejam, incidência do enunciado
284 da Súmula do STF, por não indicar, de forma expressa, clara e específica, quais e de que
forma os dispositivos de lei federal teriam sido violados, a aplicação dos enunciados 283 e 284
da Súmula do STF, ao não impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida, existindo
fundamento autônomo para manter o julgado, e do enunciado 126 da Súmula do STJ, ante a
existência de fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente para
manter o julgado, e a parte vencida não interpôs o recurso extraordinário.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente se limitou a afirmar que
impugnou os fundamentos da decisão agravada, sem demonstrar de que modo realizou cada
rebatimento em seu recurso de agravo em recurso especial. Desse modo, o fundamento da
decisão monocrática, qual seja, a aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, à míngua de
impugnação específica, detalhada, concreta e minuciosa, permanece hígido, produzindo todos os
efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
De fato, "o princípio da dialeticidade impõe à defesa o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em
obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara,
objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos". (AgRg no HC n. 783.172/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
)
15/2/2023
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
). No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
[...]
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50315662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:45
Código de Controle do Documento: ac4d2f6b-91b1-4a1e-8fcc-de11ca2820b5

4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:45
Código de Controle do Documento: ac4d2f6b-91b1-4a1e-8fcc-de11ca2820b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.318 / SP
Número Registro: 2024/0347433-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003498520174036115 50217239620224030000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZ REGINA DE PAULO EDUARDO
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - ALTERAÇÃO DO COEFICIENTE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIZ REGINA DE PAULO EDUARDO
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50819317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:26
Código de Controle do Documento: 9d1fc1a8-8676-4926-96dc-6922df314c24

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:26
Código de Controle do Documento: 9d1fc1a8-8676-4926-96dc-6922df314c24